Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004183-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (AGRAVADO), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação Repetição de Indébito, já em fase de “Liquidação por Arbitramento – inexistência de título líquido - DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – necessidade de aferição do valor devido por profissional com conhecimento técnico - esgotamento dos atos necessários à apuração do
quantum

debeatur –
necessidade de observâcia do devido processo legal – recurso parcialmente provido.

Se o título não se apresenta líquido, uma vez que a aferição do valor devido vai depender de um profissional com conhecimento técnico, a quantia só estará liquidado após conclusão de todos os atos necessários à apuração do
quantum debeatur
.

Impera a necessidade de esgotamento da dilação probatória na fase de liquidação, antes de se adentrar ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Tratando-se o feito de liquidação por arbitramento, regida pelo artigo 510 e seguintes do NCPC, inexiste a possibilidade de o Banco, antes da conclusão da perícia designada e da homologação do laudo pericial, quando então ter-se-á por liquidado o título judicial, ser intimado para depósito de qualquer valor e, levantamento pelo exeqüente, pois não se trata de cumprimento de sentença que tenha reconhecido qualquer quantia líquida aos agravados (art. 525 do NCPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021